Tribunal: TJDFT
Processo: 0748726-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO A MENOR DE RPV. NÃO DEMONSTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A recorrente ajuizou ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais. Segundo exposto na inicial, a recorrente obteve provimento judicial favorável no processo n.o 0007179-42.2012.8.07.0018. Relata que, a despeito da expedição de RPV para levantamento dos valores a si devidos, a instituição bancária ré/recorrida não teria observado a devida correção monetária do período, razão pela qual requer o pagamento de R$ 559,26 (quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente à diferença percebida a menor, bem como pede reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o não recebimento de valores deu-se por falha na prestação do serviço pelo recorrido. Sustenta que é de responsabilidade da instituição financeira a correção de valores, bem como que se deveria aplicar o IPCA – índice definido pelo e. STF. Quanto aos danos morais, sustenta que houve a prática de ato ilícito, tendo em vista que o recorrido teria recebido ofício de transferência de valores em setembro de 2020, mas que o crédito em favor da recorrente teria havido 11 (onze) meses depois.
5. O recorrido, conquanto tenha sido devidamente intimado, não ofertou contrarrazões.
6. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. No caso em análise, a instituição bancária que figura como parte recorrida limitou-se ao cumprimento de ordem judicial emanada do Juízo natural da causa.
7. Conforme se verifica na contestação, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a expedição de requisitório no valor de R$ 8.228,53 (oito mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), tendo a mesma peça defensiva também demonstrado expressamente o depósito integral na conta corrente da recorrente, observada a devida correção monetária. Além disso, não cabe à instituição financeira aplicar índice de correção monetária diverso daquele fixado em título executivo judicial já transitado em julgado.
8. Quanto ao valor devido, o próprio Magistrado sentenciante, em homenagem ao princípio da cooperação, promoveu o cálculo de acordo com o título exequendo, conforme documento anexo à sentença combatida (ID 32908020), de modo que não há qualquer incorreção no valor creditado em benefício da recorrente, sob pena de indesejado enriquecimento sem causa.
9. Por conseguinte, não havendo que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) praticado pelo recorrido, não há evidências de que a conduta deste tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões (ID 32908028).